Tribunal: TJBA
Processo: 8183933-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183933-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILA SOUSA HERRERA e outros

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que reformou parcialmente sentença para redistribuir as custas processuais e majorar os honorários sucumbenciais. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado quanto a diversos pontos de direito, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os temas indicados pela parte embargante foram adequadamente enfrentados, ainda que de forma implícita, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias apontadas, afirmando que a autonomia universitária (CF, art. 207) não exime o cumprimento da legislação consumerista, e que a cobrança diferenciada, sem prova técnica como planilha de custos, revela prática abusiva.

4. A decisão apreciou a legalidade contratual à luz da Lei nº 9.870/99 e do CDC, rechaçando a aplicação irrestrita do princípio pacta sunt servanda diante da ausência de justificativa objetiva para os valores distintos.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base na relação de consumo e nos arts. 373, II, do CPC e 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99, e a alegação de violação à isonomia foi enfrentada ao se concluir que alunos em mesma situação acadêmica não podem ser tratados de forma desigual sem base técnica.

6. Não há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, sendo a argumentação jurídica harmônica quanto aos limites da liberdade contratual e da autonomia universitária no contexto das relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183933-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MILA SOUSA HERRERA e outros
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.